Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728023-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Não obstante a publicação do acórdão referente ao IRDR 21, não houve o transitou em julgado, em razão dos embargos de declaração opostos, que estão na pendência de julgamento. Logo, subsiste a suspensão. Aguarde-se na Secretaria da Turma o referido trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator